Tribunal: TJSP
Processo: 2064961-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou dúvida no acórdão embargado – Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada pelo julgamento proferido.

Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Embargos rejeitados.